Tribunal: TJPA
Processo: 0001974-46.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001974-46.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCrim nº.
0001974-46.2010.8.14.0070

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO. ART. 312, C/C ART. 71, DO CP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de peculato (art. 312 do CP), com continuidade delitiva (art. 71 do CP), e determinou a restituição de valores ao erário municipal.

Alega omissão quanto à competência da Justiça Estadual, à aplicação da continuidade delitiva e à caracterização do dolo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração por meio de embargos de declaração, especialmente no que tange à competência, dosimetria da pena e tipificação da conduta.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de vício no julgado. Matérias foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, com fundamentação clara e coerente.

A Justiça Estadual é competente, pois o dano foi causado ao erário municipal, sendo o réu prefeito à época dos fatos.

Caracterização da continuidade delitiva analisada com base em provas que evidenciam prática reiterada da conduta.

Discussão sobre dolo e tipificação da conduta já enfrentada no acórdão, que fundamentou a impossibilidade de reclassificação para o art. 315 do CP.

Embargos opostos com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ausência de obscuridade, contradição ou omissão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Código Penal, art. 312, caput; art. 71;

Código de Processo Penal, art. 619;

CF, art. 93, IX;

TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCrim nº.
0001974-46.2010.8.14.0070

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RAQUEL DE MELO BASTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES
contra acórdão nº 190.432/2018 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, e determinando a restituição do valor de R$ 60.285,90 (sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) à Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual, (ii) à aplicação da causa de aumento do crime continuado e (iii) à ausência de dolo na conduta, suscitando possível reclassificação da tipificação penal para o art. 315 do Código Penal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressuposto, conheço do recurso.

Afasto, de início, a alegação de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Ainda que a denúncia mencione repasses à Caixa Econômica Federal e empréstimos consignados em folha de pagamento, a vítima imediata do delito foi o erário municipal, sendo o embargante, à época, prefeito do Município e, portanto, o agente público responsável pela retenção e repasse dos valores.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência consolidada, competia à Justiça Estadual processar e julgar o feito, não se verificando qualquer nulidade.

No que se refere às alegações de omissão e falta de fundamentação do acórdão embargado, também não lhes assiste razão.

O
voto condutor enfrentou de maneira clara e suficiente as teses suscitadas, analisando a configuração do dolo, a caracterização da continuidade delitiva prevista no §1º do art. 71 do Código Penal, bem como a regular fixação da pena-base, acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Conforme restou consignado, o acusado, na qualidade de gestor municipal, efetuou descontos nos contracheques dos servidores públicos a título de empréstimos consignados, porém não promoveu o repasse à instituição financeira credora, qual seja, a Caixa Econômica Federal, nem tampouco à instituição municipal, apropriando-se indevidamente dos valores descontados, o que caracteriza a prática do delito de peculato.

A ausência do repasse, embora muitas vezes alegada como mero inadimplemento contratual, revela-se, neste caso, conduta penalmente relevante, diante da função pública do agente e do desvio de recursos de origem certa e vinculada.

Os elementos de prova, tais como documentos que demonstram a retenção e ausência de repasse, somados aos depoimentos colhidos e à confissão parcial do acusado, evidenciam a materialidade e autoria delitivas, bem como a prática reiterada da conduta, configurando o crime continuado.

Portanto, não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

O que se verifica, em verdade, é a intenção da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra inviável na via eleita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacificada deste Tribunal. Por todos, cito:
Por todos, cito:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Assim, conheço e
rejeito os embargos de declaração

É como voto.

Desembargadora Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 03/12/2025